Tribunal: TJSP
Processo: 1003246-36.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Cobrança. Contribuições condominiais. Inépcia da inicial afastada, eis que descrita com clareza a dívida pendente, ainda que o demonstrativo que a instruiu se referisse apenas a parte do débito. Inadimplemento incontroverso. Condenação em primeiro grau limitada ao valor apontado no demonstrativo do débito acrescido das contribuições vencidas no curso do processo. Honorários contratuais excluídos

Ementa:
Cobrança. Contribuições condominiais. Inépcia da inicial afastada, eis que descrita com clareza a dívida pendente, ainda que o demonstrativo que a instruiu se referisse apenas a parte do débito. Inadimplemento incontroverso. Condenação em primeiro grau limitada ao valor apontado no demonstrativo do débito acrescido das contribuições vencidas no curso do processo. Honorários contratuais excluídos pela sentença, inexistindo, neste ponto, interesse recursal. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido apenas para conceder ao Réu, apelante, a gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003246-36.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ANTONIO
QUERIDO JUNIOR, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IPUÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003246-36.2019.8.26.0223 -Voto no 37.799
2
APELAÇÃO No 1003246-36.2019
APELANTE: Antônio Querido Júnior
APELADO: Condomínio Edifício Ipuã
COMARCA: Guarujá 1a Vara Cível
Cobrança. Contribuições condominiais. Inépcia da inicial
afastada, eis que descrita com clareza a dívida pendente, ainda
que o demonstrativo que a instruiu se referisse apenas a parte
do débito. Inadimplemento incontroverso. Condenação em
primeiro grau limitada ao valor apontado no demonstrativo do
débito acrescido das contribuições vencidas no curso do
processo. Honorários contratuais excluídos pela sentença,
inexistindo, neste ponto, interesse recursal. Recurso conhecido
em parte e parcialmente provido apenas para conceder ao Réu,
apelante, a gratuidade da justiça.
VOTO n° 37.799
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de
cobrança de débito condominial. O magistrado, Doutor Ricardo
Fernandes Pimenta Justo, considerou suficiente a presença de
apenas um dos condôminos no polo passivo da demanda. Anotou
que o Réu não comprovou o adimplemento da dívida. Condenou
o Réu ao pagamento da dívida discriminada na inicial e
especificada na planilha de fls. 16/17, além das contribuições
condominiais vencidas no curso do processo. Excluiu da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003246-36.2019.8.26.0223 -Voto no 37.799
3
condenação os honorários contratuais. Imputou ao requerido as
custas e despesas do processo, com honorários advocatícios
arbitrados em 15% do valor da condenação. Indeferiu a
gratuidade ao Réu.
Apela
o
Réu
pleiteando
a
gratuidade da Justiça. Alega inépcia da inicial. Insurge-se contra
os honorários incluídos no demonstrativo do débito. Sustenta o
enriquecimento sem causa do Autor.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Nos termos dos artigos 98 e 99 do
Código de Processo Civil, a parte desfrutará dos benefícios da
justiça gratuita mediante simples afirmação de que não tem
condições de pagar as custas processuais e os honorários
advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família, presumindo-
se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição
nos termos da lei.
A lei não impôs qualquer outra
condição ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita, de
modo que há uma presunção juris tantum que milita em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003246-36.2019.8.26.0223 -Voto no 37.799
4
dos que requerem a gratuidade, sendo esta só ilidida se
houverem elementos que a desautorizem, o que não é o caso.
Acrescente-se que o STF, ao se
pronunciar sobre a matéria, entendeu que basta a mera alegação
do interessado de que necessita do benefício para que ele tenha
de ser concedido: “A garantia da CF, art. 5.o, LXXIV assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos não revogou a de assistência judiciária gratuita da
Lei 1060/50, aos necessitados, certo que, para obtenção desta,
basta a declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua
situação econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de sua
manutenção e de sua família. Essa norma infraconstitucional
põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja
que seja facilitado o acesso de todos à justiça (CF, art. 5.o,
XXXV)” (STF, 2.a T., RE 205746-1-RS, rel. Min. Carlos Velloso,
j. 26.11.1996, v.u., DJU 28.2.1997) No mesmo sentido: STF, 2.a
T., RE 206531-5-RS, rel. Min. Francisco Rezek, j. 16.12.1996.
No caso, o Apelante declarou sua
hipossuficiência e não há elementos para indeferimento da
gratuidade, anotando-se que o Autor sequer impugnou o
benefício.
Condomínio
e
Edifício
Ipuã

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003246-36.2019.8.26.0223 -Voto no 37.799
5
ajuizou ação de cobrança de contribuições condominiais contra
Antônio Querido Júnior alegando o inadimplemento das parcelas
de acordo referente às cotas vencidas entre agosto de 2017 e
abril de 2018, e das cotas vencidas de maio de 2018 a março de
2019, além das contribuições vencidas no curso do processo.
O Autor alegou o descumprimento
de acordo referente a dívida antiga e o inadimplemento das
contribuições recentes, vencidas no período imediatamente
anterior
ao
ajuizamento
da
demanda.
Entretanto,
no
demonstrativo do débito de fls. 16/17, descreveu apenas a dívida
relativa ao acordo. Na verdade há duas planilhas iguais, ambas
relativas ao acordo. Por isto o Réu alega inépcia da inicial, ante a
contradição entre as alegações da inicial e a descrição da dívida.
Consta
na
petição
inicial
claramente a pretensão ao recebimento do saldo em aberto do
acordo referente às contribuições vencidas entre agosto de 2017
e abril de 2018. As parcelas do acordo venceram-se entre maio
de 2018 e março de 2019. Além deste montante, o Autor também
pediu a condenação ao pagamento das contribuições vencidas
entre maio de 2018 e março de 2019, e das que se venceram no
curso do processo. Não há na inicial nenhum dos vícios descritos
no art. 330, §1o do CPC, o que afasta a inépcia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003246-36.2019.8.26.0223 -Voto no 37.799
6
É verdade que o demonstrativo do
débito incluiu apenas as parcelas do acordo, daí a confusão sobre
o valor devido, mas disto não se extrai qualquer prejuízo à
defesa do Réu, eis que a sentença também incluiu na condenação
apenas as parcelas do acordo, pois fez menção, no dispositivo, às
“despesas condominiais discriminadas na inicial e especificadas
na planilha de fls. 16/17” (fls. 70). Tendo em conta que o
demonstrativo de fls. 16/17 mencionou apenas as parcelas do
acordo, a condenação também ficou limitada às parcelas do
acordo, anotando-se que o Autor não se insurgiu contra a
sentença.
Em
síntese,
a
condenação
abrangeu apenas as parcelas do acordo, claramente mencionadas
no demonstrativo do débito apresentado inicialmente, e as
contribuições condominiais vencidas no curso do processo,
inclusão autorizada pelo art. 323 do CPC, sem qualquer razão
para afastar a condenação.
Não houve condenação relativa às
contribuições vencidas entre maio de 2018 e março de 2019,
porque não incluídas no demonstrativo de fls. 16/17, embora
tenham constado de planilha apresentada depois da contestação.
De qualquer forma, o fato é que a sentença limitou a condenação
ao valor informado às fls. 16/17 e às parcelas vencidas no curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003246-36.2019.8.26.0223 -Voto no 37.799
7
do processo, decisão contra a qual não se insurgiu o Autor.
Quanto aos honorários contratuais
incluídos no demonstrativo do débito, o magistrado os excluiu da
condenação. Nesta parte o Réu não sucumbiu, de sorte que nesta
parte o recurso não é conhecido.
De
resto,
manifestamente
descabida a referência a enriquecimento ilícito do condomínio
que exige o pagamento de contribuições condominiais.
Ante o exposto, conheço em parte
do recurso e, na parte conhecida, dou parcial provimento apenas
para deferir a gratuidade da justiça ao Réu.
Pedro Baccarat
Relator